Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E S P A C H O A apelada alega a superveniente perda do objeto na petição inserta no Id 27283171, acompanhada de documentos Ids 27283172 a 27283175. Por isso, CONCEDO ao apelante oportunidade para se manifestar sobre a questão suscitada no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora